Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 581.413.401-15 (AGRAVANTE), KELY CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 835.479.671-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 09.427.608/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, mantendo a penhora sobre imóvel residencial da entidade familiar, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, consequentemente, se é impenhorável diante da sua destinação como residência habitual dos executados e de sua entidade familiar.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade do bem de família, fundada no art. 1º da L. 8.009/1990, constitui regra de ordem pública, devendo ser interpretada de forma a assegurar o direito fundamental à moradia, salvo nas hipóteses legais expressas de exceção.

A análise probatória revela que o imóvel em questão é efetivamente utilizado como moradia permanente dos agravantes, conforme demonstrado por laudo pericial judicial e documentos que atestam a ocupação regular do bem pela entidade familiar, inclusive com filhos menores.

Inexiste prova de que os agravantes sejam proprietários de outro imóvel, tampouco se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de exclusão da proteção conferida ao bem de família.

A exigência de apresentação de certidões negativas universais de propriedade mostra-se desarrazoada e incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A proteção legal conferida ao bem de família recai sobre o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar, salvo nas hipóteses legais expressas. 2. A ausência de certidões negativas de propriedade em todas as circunscrições não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando demonstrada a destinação residencial do bem e inexistentes indícios de fraude ou má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Nogueira da Cunha Pereira e Kelly Cristina de Souza Nogueira, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário n.º 492.100.420, promovida pelo Banco do Brasil S.A., referente ao processo originário de nº 0010200-38.2015.8.11.0041.

Na origem, os ora agravantes opuseram exceção de pré-executividade, com fundamento na impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, alegando tratar-se de bem de família utilizado como única residência da entidade familiar, composta pelo casal e suas duas filhas menores.

O imóvel, de matrícula nº 39.178, está localizado no município de Várzea Grande/MT, e, segundo os agravantes, é ocupado há mais de quinze anos como domicílio habitual da família.

A exceção foi indeferida pelo juízo a quo, sob o fundamento de que não restaram suficientemente demonstrados, nos autos, elementos probatórios capazes de comprovar a alegada impenhorabilidade, notadamente a ausência de certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis que evidenciassem que o bem seria o único de propriedade dos executados.

Contra essa decisão, os executados interpuseram o presente recurso, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o leilão judicial do imóvel, designado para os dias 16 e 23 de abril de 2025, bem como, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Alegam, em síntese, que o imóvel penhorado é de valor modesto, destituído de qualquer característica de luxo, sendo comprovadamente utilizado como moradia familiar, conforme se depreende de laudo pericial constante nos autos, além de documentos diversos que atestam a residência habitual.

Sustentam que a manutenção da penhora representa violação aos direitos fundamentais à moradia e à proteção da família, amparados pelos artigos 6º, 226 e 227 da Constituição Federal, e pela Lei nº 8.009/90 (ID 281083383).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido em decisão monocrática (ID 282823375), sob o entendimento de que não restou comprovada a probabilidade do direito invocado, tampouco se evidenciou o perigo de dano grave e irreparável, ante a possibilidade de reversão dos efeitos da arrematação, nos termos da legislação processual vigente.

O agravado, Banco do Brasil S.A., apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Alega que os agravantes não comprovaram a condição de bem de família do imóvel, tampouco demonstraram ausência de outros bens em seu nome.

Sustenta, ainda, que há indícios de má-fé e tentativa de protelar a execução, com o uso abusivo de recursos e pedidos sucessivos de gratuidade, sendo legítima a constrição judicial do bem para satisfação do crédito exequendo (ID 288527886).

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao ID. 284903892, e considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (ID. 288527886), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto com fundamento no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade e manteve a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 39.178, situado em Várzea Grande/MT, designado para leilão judicial.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis após a intimação da decisão agravada, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. A parte recorrente possui legitimidade e interesse recursal, e o preparo foi dispensado em razão do pedido de gratuidade, pendente de análise.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção da constrição judicial sobre imóvel apontado pelos agravantes como bem de família, cuja penhora foi deferida nos autos da execução.

A impenhorabilidade do bem de família encontra fundamento legal no artigo 1º da Lei n. 8.009/1990, o qual dispõe que:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Neste espeque a impenhorabilidade do bem de família representa instituto jurídico de extrema relevância no ordenamento brasileiro, funcionando como instrumento de salvaguarda de valores constitucionais essenciais.

Esta proteção legal transcende a mera garantia patrimonial para materializar princípios fundamentais da ordem constitucional.

Segundo também dispõem os arts. 3º e 5º da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, desde que seja o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

(Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

(Incluído pela Lei nº 8.245, de 1991).

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Portanto, o benefício conferido pela Lei n. 8.009/1990 constitui norma cogente, que contém princípio de ordem pública, e sua incidência somente é afastada nas hipóteses taxativamente descritas no art. 3º da mesma lei. Isso porque as exceções à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, em consonância com a proteção constitucional ao direito de moradia.

No caso concreto, os agravantes sustentam que o imóvel penhorado constitui sua única residência habitual há mais de 15 anos, sendo local de moradia de toda a entidade familiar, incluindo filhas menores de idade.

A jurisprudência consolidada deste tribunal é firme ao estabelecer que a proteção legal recai sobre o imóvel utilizado como residência, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. TERMO INICIAL FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença arbitral, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial penhorado, à substituição da garantia por outro bem ofertado e à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; e (ii) estabelecer se os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral.

III. Razões de decidir

3. O agravante comprovou a utilização do imóvel penhorado como residência da entidade familiar mediante apresentação de faturas de consumo, comprovantes de IPTU, taxas condominiais, certidões e matrícula do imóvel, não havendo prova em sentido contrário pelos agravados.

4. Demonstrada minimamente a destinação residencial do bem, incumbe ao exequente o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais para a impenhorabilidade.

5. A substituição da penhora por outro bem de valor superior ao crédito executado, quando comprovada a boa-fé e a intenção de solver a dívida, deve ser analisada à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

6. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença arbitral que os fixou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente para a) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 61.559 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora que sobre ele recai; b) determinar ao Juízo de origem que analise o pedido de substituição da garantia pelo outro imóvel ofertado pelo agravante; c) fixar como termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais decorrentes da sentença arbitral a data do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: 1. “O imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar é impenhorável, ainda que o devedor possua outros bens, nos termos da Lei n. 8.009/90”. 2. “Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados em sentença arbitral incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226; Lei n. 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 85, § 16, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.231.458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1005025-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1007563-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.02.2025.

(N.U 1014333-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

Com efeito, no mérito, entendo assistir razão aos agravantes.

Conforme se extrai dos autos, há elementos probatórios robustos no sentido de que o imóvel em questão é utilizado para moradia habitual da família.

Destacam-se:

1. O laudo pericial produzido por expert nomeado judicialmente, o qual atestou, de forma objetiva, que o imóvel é efetivamente ocupado pela entidade familiar do executado como domicílio habitual (ID 168995205 – Autos originais Processo n. 0010200-38.2015.8.11.004):

2. Documentos diversos, como contas de consumo em nome dos agravantes e certidões de nascimento das filhas menores, todos vinculados ao endereço do imóvel constrito (IDs 281083386, 281083387, 281083387).

Nesse espeque, não se pode exigir das partes, sob pena de formalismo excessivo, a apresentação de prova impossível ou desarrazoada, como certidões negativas universais de propriedade em todas as circunscrições do país.

O ônus da prova, em tais hipóteses, deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proteção à moradia.

Além disso, nenhuma das hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade previstas nos artigos 3º e 4º da Lei n. 8.009/90 se mostra configurada.

Não se trata de dívida oriunda de financiamento do próprio imóvel nem de pensão alimentícia. Tampouco restou demonstrado que os agravantes possuam outros bens passíveis de garantir a execução.

É certo que a Lei 8.009/90 tem por finalidade precípua a proteção da moradia, bem jurídico de envergadura constitucional, consagrado nos artigos 6º, 226 e 227 da Carta Magna. Sua interpretação, portanto, deve ser teleológica e sistemática, orientada pela dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Por todo o exposto, julgo prejudicado o agravo interno de ID 284903892 e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, desconstituindo-se a constrição judicial e impedindo a realização do leilão designado, por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1º da Lei n.8.009/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025